Tribunal: STF
Processo: Rcl 81155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Concórdia e Região contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000007-41.2022.5.12.0008), que teria, em tese, violado o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 1.075-RG, RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante tomou ciência da ação coletiva que tramita na Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste/SC sob número 0001146-46.2018.5.12.0015, com trânsito em julgado em seu mérito. 



    De modo que, adentrou com cumprimento de sentença em nome do substituído Evandro Caus, sob o n. 0000007-41.2022.5.12.0008, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 arguida no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), que limitava abrangência dos efeitos das decisões em ações coletivas. 



    Ato contínuo, o julgamento é de observância obrigatória, não existindo mais discussão quanto à matéria, uma vez que o fato de o título executivo possuir em seu texto referida limitação territorial não impede de ser aproveitado pelo Sindicato Exequente, justamente porque o Art. 16 da Lei 7.347/85 foi declarado inconstitucional, sem modulação dos efeitos da decisão, portanto, esse dispositivo nunca produziu efeitos em nosso ordenamento jurídico. Expressamente o Supremo Tribunal Federal repristinou a redação do referido dispositivo, portanto, a interpretação a ser dada é que não existe referida limitação territorial.



    Sopesadas as disposições do juízo de piso, e em sentido inverso a decisão proferida por este Exc. STF, à 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Acórdão de Agravo de Petição decidiu que:



    [...]



    Inobstante a interposição de recursos posteriores, o entendimento acima foi mantido pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, de modo que encerradas quaisquer possibilidades de discussão nas instâncias ordinárias. 



    Entretanto, como será demonstrado a seguir, a decisão ora atacada deve ser cassada, levando-se em consideração que houve violação à decisão contida no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP deste Exc. Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação “para que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do processo n. 0000007-41.2022.5.12.0008, ser cassada, pois violou a autoridade das decisões proferidas por este Exc. Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 16/06/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 23/06/2025.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente